Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-96.2023.8.11.0095
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000479-96.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[V. D. S. S. - CPF: 082.565.741-51 (APELANTE), V. D. S. S. - CPF: 082.565.971-00 (APELANTE), RAFIFA JAQUELINE DE SOUZA PADILHA - CPF: 019.258.642-43 (APELANTE), ANANIAS INACIO DOS SANTOS NETO - CPF: 017.082.582-56 (APELADO), BRUNA FERNANDA DANTAS CABRAL - CPF: 018.848.302-00 (ADVOGADO), RAFIFA JAQUELINE DE SOUZA PADILHA - CPF: 019.258.642-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS
- PARCIAL
PROCED
Ê
N
CIA
-
PENSÃO ALIMENTÍCIA
REDUZIDA
DE 50% PARA 35% DO
SALÁRIO MÍNIMO
-
MODIFICAÇÃO DA
CAPACIDADE
FINANCEIRA

E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO
-
AUSÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE -
DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS QUE CABE A AMBOS OS GENITORES - ART. 1.566, IV, DO CC - RECURSO PROVIDO.

1.
A teor do art
.
1.566, IV, do C
C
, o dever de prestar alimentos aos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

2
.
A constituição de nova família e o nascimento de outro filho, por si só, não justificam a redução da pensão alimentícia fixada em favor de filhos havidos de relacionamento anterior, devendo estar demonstrada de forma robusta a redução da capacidade financeira do alimentante.

3.
Se o
autor
não logrou comprovar minimamente
a redução de sua capacidade contributiva ou mesmo de eventual alteração da necessidade do
s
alimentando
s
, de
ve

ser
mant
ida
intacta a verba outrora fixada a título de alimentos, anteriormente acordada entre as partes.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
A
pelação
C
íve
l
interposto
por

V. D. S. S.

e
V. D. S. S.
,
representado
s
por
sua genitora,

RAFIFA JAQUELINE DE SOUZA PADILHA
,
contra a sentença
proferida na
Ação
Revisional de Alimentos
ajuizada

por
ANANIAS INACIO DOS SANTOS NETO
,

que julgou

parcialmente
procedente
s

os pedidos da
inicial para

reduzir a obrigação alimentar
ao valor de
35
% do
salário
-

mínimo
vigente
,
ser depositado até o dia 10 de cada mês, além de 50% das despesas extraordinárias.
Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas e
despesas processuais,
com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

O
s

recorrente
s

alega
m
, em síntese, que
nos autos n. 1000253-28.2022.8.11.0095, foi fixada pensão alimentícia no valor equivalente a 50% do salário
-
mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Assevera que o apelado nunca cumpriu integralmente sua obrigação alimentar, o que culminou no ajuizamento de ação de cumprimento de sentença sob o rito prisional, na qual o débito atualizado ultrapassa R$ 16.006,99.

Sustenta que a mera constituição de nova família com novos filhos não justifica automaticamente a redução da pensão alimentícia, bem como que o apelado não demonstrou alteração substancial em sua capacidade financeira que justificasse a redução dos alimentos.

Defende que a suposta alteração na possibilidade do genitor não modifica a necessidade dos filhos.

Ao final, pugna pel
a
reforma da sentença para
manter os alimentos em 50% do salário
-
mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

C
ontrarrazões apresentadas no Id.
280734868

pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da d. Procuradoria d
e
Justiça
pel
o provimento do recurso
(Id.
280542868
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANANIAS INACIO DOS SANTOS NETO

ajuiz
ou
Ação
Revisional
de Alimentos

em face d
e

V. D. S. S.
,

representado por
RAFIFA JAQUELINE DE SOUZA PADILHA
,
a
duzindo
, em síntese, que
em 08/07/2022, celebrou acordo com a genitora dos menores para pagar a título de alimentos o valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), correspondente a 50% do salário
-
mínimo vigente na época, homologado judicialmente nos autos n 1000253-28.2022.8.11.0095.

Argumentou que, naquela oportunidade, trabalhava com transporte de madeiras, atividade que lhe gerava boa renda. Contudo, com o passar dos meses, a exploração madeireira diminuiu consideravelmente na região, ocasionando o fechamento de inúmeras madeireiras e serrarias, o que gerou graves prejuízos financeiros para o autor.

Afirmou que o caminhão utilizado para seu trabalho ficou parado por muito tempo, gerando problemas mecânicos que inviabilizaram seu funcionamento, situação que o obrigou a realizar "bicos" para manter o próprio
sustento.

Alegou ainda que constituiu nova família e teve outro filho, o que aumentou seus encargos financeiros, comprometendo sua subsistência.

Sustentou que a alteração de sua situação financeira justifica a redução da obrigação alimentar para 20% do salário
-
mínimo, conforme o binômio necessidade-possibilidade.

Por essa razão, requereu a procedência da ação para decretar a revisão dos alimentos, fixando

em 20% sobre o salário
-
mínimo, correspondente ao valor de R$ 264,00
.

Após a apresentação de
contestação
e impugnação
,
sobreveio a sentença
, nos termos do relato.

Inconformad
o
s
, recorre
m

o
s
requerido
s
, ora apelante
s
.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal em seu artigo 227 prevê a obrigação da família em garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Assim, fundado nessas premissas, o Código Civilista Brasileiro estabelece que compete a ambos os genitores a mantença e sustento dos filhos menores, até porque, enquanto menores, são incapazes de prover suas necessidades, senão vejamos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV -
sustento
, guarda e educação dos filhos.
[
g.n
.]

Impende ressaltar que a lei substantiva assegura que, não obstante a obrigação de os genitores na prestação dos alimentos, ao arbitrar o quantum da prestação alimentícia deverá o magistrado sopesar as necessidades do infante com a capacidade financeiro do genitor alimentante.

Eis a redação do
§1º do artigo 1.694 do Código Civil:

Art. 1.694.

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

E ainda, o art. 1.695:

Art. 1.695.

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença,
e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
. [
g.n
.]

Conclui-se, portanto, que ao enfrentar questões no arbitramento/revisão de alimentos, deve o julgador analisar
,
de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Com efeito, em que pese a previsão legal da possibilidade de revisão dos alimentos para mais ou para menos, a depender do sujeito que pleiteia, no caso dos autos, o direito socorre ao
s
apelante
s
.

Isso porque, aquele que pleiteia a alteração do valor deve comprovar que após a fixação dos alimentos houve alteração de sua situação financeira ou até mesmo eventual mudança na situação do alimentando. Vejamos:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

No caso,
o objeto do presente recurso envolve a possibilidade de reestabelecimento de 50% do salário
-
mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, em favor de dois filhos menores: Vitória, nascida em 29/08/2011 (14 anos) e Victor, nascido em 29/03/2013 (12 anos).

O autor/apelado justifica seu pedido de redução, no fato de que sua condição financeira se alterou significativamente, por ter deixado de atuar no transporte de madeiras, passando a realizar "bicos" com remuneração insuficiente para arcar com os alimentos no patamar pactuado, além de possuir mais uma filha, nascida em 24/09/2020 (Id. 280733873), a quem também presta alimentos.

Todavia,
a prova documental apresentada pelo autor não se mostra suficiente para demonstrar de forma inequívoca a alegada mudança substancial e permanente em sua capacidade financeira. Conquanto alegue
encontrar-se em dificuldades financeiras,
a
ausência
de
CTPS assinada e
o extrato bancário referente
à

movimentação bancária de um único
mês
e
de uma única conta bancária,
não são aptos a demonstrar eventual decréscimo em sua capacidade econômica,
eis
que possui
o
utras contas
bancárias conforme demonstra no próprio extrato acostado ao Id. 280733877
.

Ademais,
cumpre rememorar que o entendimento do STJ é pacífico ao estabelecer que a existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução do encargo alimentar, devendo ser comprovada a incapacidade financeira do alimentante.

Embora o apelante tenha constituído outra família e uma nova filha, não há como se admitir a redução dos alimentos somente em razão da existência de outros dependentes, em especial porque os fi
l
hos devem ter
trat
amento equânime.

Do contexto apresentado, extrai-se que o autor afirmou exercer ‘trabalho informal’ e não se dignou a juntar sua Declaração de Imposto de Renda referente aos últimos exercícios
e as
movimentações
das contas
bancárias

(
conforme
Registrato
do
Bacen)
, documentos esses hábeis a demonstrar eventual decréscimo
na
capacidade econômica
do alimentante
, dentre outros documentos de despesas.

Lado outro, os menores são absolutamente dependentes do auxílio dos genitores, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que demonstre redução em suas necessidades, ao passo que os alimentantes devem buscar meios alternativos para garantir o mínimo existencial aos filhos.

Relevante destacar que há nos autos informação de que o alimentante teria transferido seus bens para sua companheira logo após a fixação da pensão alimentícia original, o que sugere possível tentativa de se esquivar da obrigação alimentar.

Outrossim, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, deve-se considerar no caso em análise a chamada "economia do cuidado" exercida pela genitora dos menores, que além de contribuir financeiramente para o sustento dos filhos, também arca com o ônus dos cuidados diários, o chamado "trabalho invisível", que não deve ser desconsiderado na avaliação do caso.

Desta feita, privilegia-se aqui o melhor interesse do
s

alimentando
s
, notadamente em razão de sua
dependência econômica e
incapacidade de
,
por si só
,
prover sua mantença, cabendo, não apenas à genitora, mas a ambos os pais o cumprimento do dever legal de sustento dos filhos.

Por qualquer ângulo que se
analise,
não se sustenta as alegações do autor/apelado
de alteração da situação fática seja do alimentante, seja do
s
alimentando
s
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor dos alimentos deve ser fixado pelo juiz à luz do binômio da necessidade do(s) alimentado(s), bem como, da possibilidade do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, podendo tal valor ser reduzido ou majorado a qualquer tempo, desde que fiquem comprovadas as modificações no quadro fático das partes. 2.
É ônus do alimentante a comprovação de sua incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado pelo juízo, eis que a necessidade dos descendentes
mostra-se
presumível.

3. Ausente qualquer prova acerca das alegações da parte, é imprescindível a manutenção da sentença.
(N.U 1009986-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – BALIZAS DO ARBITRAMENTO – ALIMENTANDO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS EM BENEFÍCIO DE MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - REDUÇÃO DO QUANTUM - IMPOSSIBILIDADE - ERRO DE PROCEDIDMENTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
quantum devido a títulos de alimentos deve observar a necessidade - possibilidade e proporcionalidade, nos moldes do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. 2
. A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores advém da norma civil, com o fito de proteger o direito da criança e do adolescente.
3. A alegação de que sempre auxiliou com as despesas médicas não é motivo para reduzir a obrigação alimentícia, já fixada em valor modesto, ante a ausência de provas inequívocas de que a renda auferida seja insuficiente para arcar com a obrigação no valor ora fixado. 4.
O fato de o alimentante ter constituído nova família ou mesmo contar com filhos advindos de outra relação não autoriza a diminuição do montante fixado, porquanto sabedor da obrigação de pensionar e manutenção seus filhos, em respeito ao princípio da paternidade responsável
. 5. O alimentando portador de necessidades especiais reclama alimentos em condições de suprir-lhe o acesso ao mínimo existencial, devendo os alimentos, neste caso, serem fixados em patamar superior ao pago pelo alimentante a outros filhos, mitigando o princípio da igualdade entre os filhos em benefício do alimentando diagnosticado com paralisia cerebral
atáxica
– CID 10. G 80.4. 6. O deferimento da tutela de urgência, possibilidade prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, quando deferida sem que a parte contrária seja ouvida, conforme possibilita o art. 9º, inciso I, do r. diploma, não configura mitigação das garantias constitucionais presentes no art. 5º, inciso LV, da CF/88, quais sejam, ampla defesa e contraditório, não havendo o que se falar em erro do procedimento (
error
in procedendo). (N.U 1025106-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).
[
g.n
.]

Assim, se o autor não demonstrou minimamente a superveniência de alteração em sua situação econômico
-
financeira, de
ve ser neg
ado
seu pedido revisional do
valor dos alimentos.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para restabelecer o valor dos alimentos no patamar anteriormente acordado, qual seja, 50% do
salário
-
mínimo
vigente, além de 50% das despesas extraordinárias.

Por fim, impende consignar que a decisão que fixa alimentos não faz coisa julgada material, de modo que
, sobrevindo alteração na situação de qualquer das partes da relação obrigacional,
o
quantum
fixado poderá ser revisto e readequado
,
tanto para reduzir quanto para se elevar, nos termos do art. 1699
,

do
CC e art. 471, I
,

do CPC.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer do Ministério Público Estadual,

dou
provimento
ao recurso
para
reformar a sentença e
julgar improcedente
s
os pedidos da ação
. P
or conseguinte, inverter os ônus
sucumbenciais
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025